Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PREVALÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS QUANTO À PRESCRIÇÃO SOBRE O PROGRAMA COMPRA GARANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. O autor ajuizou o presente processo no qual alega que adquiriu na plataforma da requerida um Videogame pelo valor de R$3.579,90, mas o produto não foi entregue, de modo que pediu a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição em dobro do valor.
1.2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.579,90.
1.3. A requerida recorre, arguindo, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, alega que não é fornecedora ou participa da cadeia de consumo, o que afasta sua responsabilidade solidária; que, mesmo que fosse considerado fornecedor, não houve falha na prestação do serviço; que disponibiliza o programa Compra Garantida, pelo qual, preenchidos os requisitos e aberta a reclamação dentro do prazo, os usuários conseguem obter o ressarcimento do produto; que, no caso, o autor encerrou sua reclamação, razão pelo qual a quantia foi disponibilizada ao vendedor; que, por não ter sido responsável, não pode ser condenada à devolução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, analisar a legitimidade passiva da recorrente; no mérito, (ii) se a recorrente pode ser responsabilizada pelo dano material sofrido pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva: a legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); o consumidor sustenta que, por ter sido a transação realizada no site da recorrente, ela integra a cadeia de consumo; a análise sobre a inexistência de responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Da responsabilidade da recorrente. 4.1. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 4.2. A ré, como intermediadora da venda, é responsável pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 25, §1o do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento. Precedentes: acórdãos 1915694 e 1900737. 4.3. O fato de o consumidor ter encerrado a reclamação não isenta a recorrente de responsabilidade, pois, conforme consta nas conversas realizadas na plataforma da recorrente, o consumidor foi induzido a erro pelo vendedor, que o informou que, para que pudesse enviar o produto, seria necessário que fosse retirada a reclamação, não havendo, no “chat” do recorrente, qualquer informação prévia ao comprador de que isso acarretaria a liberação do valor ao vendedor. 4.4. As disposições legais civilistas e consumeristas prevalecem sobre os termos contratuais da ré, de modo que o consumidor possui o direito à restituição da quantia paga, em caso de descumprimento da oferta, conforme disposto no art. 35 do CDC. 4.5. Vencido o 1o Vogal, que afastava a responsabilidade da recorrente. No mérito, entendeu que não houve defeito no serviço.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários.

Tese de julgamento: "A empresa intermediadora de vendas online possui legitimidade passiva para responder pelos danos materiais decorrentes da não entrega de produto”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o, 25, §1o e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915694, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 2/9/2024; TJDFT, Acórdão 1900737, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 5/8/2024.